Tribunal: TJDFT
Processo: 0736367-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUTA REGULARMENTE FILMADA PELA POLÍCIA CIVIL DURANTE MONITORAMENTO NO LOCAL. DEPOIMENTO DE AGENTE DE POLÍCIA COESO E HARMÔNICO COM DECLARAÇÕES COLHIDAS NA FASE INFORMATIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. BENEFÍCIO JÁ APLICADO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas pelo conjunto probatório produzido nos autos, sobretudo pelo depoimento do agente de polícia responsável pela prisão em flagrante do acusado, cujo relato foi confirmado não somente pelas declarações colhidas na fase investigativa, como também pelas filmagens realizadas por equipe de monitoramento, que captaram o momento em que o acusado entregou a droga para o usuário, a condenação deve ser mantida, não havendo que se considerar a absolvição pelo in dubio pro reo.
2. O acusado não possui interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que a sentença já concedeu o benefício.
3. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, desprovido.